Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700789-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL FONSECA LOPES, FLAVIA DE SOUZA LOPES AGRAVADO: RENATA CORREA MARTINS, ISABEL FERNANDES BESERRA DESPACHO 1. Reexpeça-se o mandado de intimação, ID. 46819196, para cumprimento por Oficial de Justiça. 2. Defiro os benefícios do prazo em dobro e da gratuidade de justiça à 2a Agravada, Isabel Fernandes Beserra. 3. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, na forma requerida. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital